Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Competência. Injúria, ameaça e desacato. Conexão.
1 - A competência é determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração (CPP, art. 76, III).
2 - Se o crime de desacato foi desdobramento do crime de ameaça no âmbito doméstico, há conexão probatória, de modo que o julgamento deve ser único, para conferir celeridade, economia processual e evitar decisões contraditórias.
3 - Existindo conexão entre os crimes, há força atrativa do juizado especializado (art. 78, IV, do CPP).
4 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado - 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília - DF.